Tribunal: TJBA
Processo: 8067621-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067621-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA

Advogado(s)
:
TED CARRIJO COSTA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, CIRLENE MARQUES MOREIRA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CARDOSO QUAGLIA e outros

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PELO PERITO. FIXAÇÃO NA DATA DA CONVERSÃO. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, fixou como termo inicial para apuração do valor do imóvel a data prevista para entrega do bem, considerando-a como marco para os lucros cessantes. A decisão também determinou a incidência de correção monetária e juros sobre o valor devido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor do imóvel, para fins de conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, deve ser apurado com base na data originalmente prevista para a entrega ou na data da decisão judicial que determinou a conversão; (ii) saber se os juros e correção monetária sobre os lucros cessantes devem cessar com a conversão da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência majoritária entende que a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos deve considerar o valor atual do bem, na data da decisão que determinou a conversão, evitando-se enriquecimento sem causa da parte credora.
4. A fixação do termo inicial para a correção monetária e juros sobre os lucros cessantes deve considerar o fim da mora, que se dá apenas com o adimplemento da obrigação, ou seja, com o efetivo pagamento da indenização fixada.

IV. Dispositivo e tese

5.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para fixar como termo inicial de apuração do valor do imóvel a data da decisão que converteu a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos.
AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

Tese de julgamento:
"1. A avaliação do imóvel, para fins de conversão da obrigação de entrega em perdas e danos, deve ocorrer na data da decisão judicial que determinou a conversão. 2. Os juros e correção monetária sobre lucros cessantes incidem até a efetiva quitação da indenização."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 402; CPC, arts. 513, § 1º, e 525, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 00134657120238190000, Rel. Des. José Carlos Paes, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2023; TJ-DF, AI nº 0708030-16.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 04.08.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1910592/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8067621-23.2024.8.05.0000,
em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA
e agravados
CARLOS AUGUSTO CARDOSO QUAGLIA e outros.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
apenas para

determinar que a data inicial de apuração do valor do imóvel seja a data da decisão que converteu a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos
,
restando
PREJUDICADOS
os agravos internos
,
pelas razões adiante expendidas.